Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. HABILITAÇÃO NO POLO PASSIVO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESCABIMENTO. DISSENSO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Os descendentes da herdeira falecida possuem legitimidade para figurar no rol de habilitados a fim de sucederem em todos os direitos em que ela sucederia, se viva fosse (art. 1.851, CC).
2. Sopesando as circunstâncias fáticas despontadas da demanda, entende-se por inevitável e necessária a intimação dos demais herdeiros, ante o conflito de interesses instaurados entre as partes.
3. A pretensa homologação de acordo carece de elemento fundamental, qual seja, a concordância de todas as partes.
4. Agravo de instrumento desprovido.